Tribunal: STJ
Processo: 0011513-77.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147177 - SP(2026/0002408-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEDIZIN
&
TECHNIK
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
AGRAVADO
: VINCULA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO SOARES MACIEL - SP238777
YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - RJ210540
RENAN PINTO CECCATO - RJ251570
SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - RJ261938
INTERES.
: BIOTECHNOLOGY
ORTOPEDIA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MATÉRIA CONSTITUCIONAL, COISA
JULGADA,
LITISPENDÊNCIA E DISSÍDIO
CONEXÃO/CONTINÊNCIA,
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por matéria constitucional, inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, ausência de violação dos arts. 35, I, da LOMAN e 55, § 1o, 337, 502
e 503 do CPC, e deficiência do dissídio por falta de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por materiais ortopédicos com
pedido de condenação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da ré e deu provimento ao
recurso adesivo da autora para fixar os juros moratórios desde o vencimento das
notas fiscais e majorar os honorários para 12% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56115738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1da8af1d-08e6-4d90-a24a-5e4a5ec61893

jurisdicional por violação do
§ 1o, I, II, IV e V, do CPC; (ii) saber se é
art. 489,
possível ao STJ apreciar ofensa ao
IX, da Constituição Federal; (iii) saber
art. 93,
se houve violação do
I, da
(LOMAN); (iv) saber se ocorreu
art. 35,
Lei n. 35/1979
ofensa aos arts. 502 e 503 do CPC por coisa julgada; (v) saber se deve ser
reconhecida a
nos termos do
§ 1o, do CPC; (vi) saber
conexão/continência
art. 55,
se há litispendência e falta de interesse de agir à luz do
do CPC; e (vii)
art. 337
saber se se comprovou o dissídio jurisprudencial pela alínea c, com cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide,
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Não ocorreu a ofensa ao
IX, da CF, por se tratar de matéria cuja
art. 93,
apreciação refoge à competência do STJ.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se comprova o dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial em
parte e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
2. A análise de suposta ofensa ao
IX, da CF não
acórdão recorrido.
art. 93,
compete ao STJ. 3. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e
art. 1.029,
art. 255,
2o, do RISTJ”.
:
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 55, § 1o, 56, 85, § 11, 337, 343, 489, § 1o, I, II, IV e V, 502, 503, 1.022
e 1.029, § 1o; CF,
IX;
I; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 93,
Lei n. 35/1979, art. 35,
art. 255,
:
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1da8af1d-08e6-4d90-a24a-5e4a5ec61893

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1da8af1d-08e6-4d90-a24a-5e4a5ec61893

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147177 - SP(2026/0002408-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEDIZIN
&
TECHNIK
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
AGRAVADO
: VINCULA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO SOARES MACIEL - SP238777
YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - RJ210540
RENAN PINTO CECCATO - RJ251570
SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - RJ261938
INTERES.
: BIOTECHNOLOGY
ORTOPEDIA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MATÉRIA CONSTITUCIONAL, COISA
JULGADA,
LITISPENDÊNCIA E DISSÍDIO
CONEXÃO/CONTINÊNCIA,
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por matéria constitucional, inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, ausência de violação dos arts. 35, I, da LOMAN e 55, § 1o, 337, 502
e 503 do CPC, e deficiência do dissídio por falta de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança por materiais ortopédicos com
pedido de condenação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da ré e deu provimento ao
recurso adesivo da autora para fixar os juros moratórios desde o vencimento das
notas fiscais e majorar os honorários para 12% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

jurisdicional por violação do
§ 1o, I, II, IV e V, do CPC; (ii) saber se é
art. 489,
possível ao STJ apreciar ofensa ao
IX, da Constituição Federal; (iii) saber
art. 93,
se houve violação do
I, da
(LOMAN); (iv) saber se ocorreu
art. 35,
Lei n. 35/1979
ofensa aos arts. 502 e 503 do CPC por coisa julgada; (v) saber se deve ser
reconhecida a
nos termos do
§ 1o, do CPC; (vi) saber
conexão/continência
art. 55,
se há litispendência e falta de interesse de agir à luz do
do CPC; e (vii)
art. 337
saber se se comprovou o dissídio jurisprudencial pela alínea c, com cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide,
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Não ocorreu a ofensa ao
IX, da CF, por se tratar de matéria cuja
art. 93,
apreciação refoge à competência do STJ.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se comprova o dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial em
parte e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
2. A análise de suposta ofensa ao
IX, da CF não
acórdão recorrido.
art. 93,
compete ao STJ. 3. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e
art. 1.029,
art. 255,
2o, do RISTJ”.
:
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 55, § 1o, 56, 85, § 11, 337, 343, 489, § 1o, I, II, IV e V, 502, 503, 1.022
e 1.029, § 1o; CF,
IX;
I; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 93,
Lei n. 35/1979, art. 35,
art. 255,
:
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MEDIZIN &
TECHNIK COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices: por se tratar de alegada violação de dispositivos
constitucionais, afastada por não se enquadrar no
III, da CF; por inexistir
art. 105,
negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Civil;
art. 489
por não ter sido demonstrada a vulneração do
I, da
art. 35,
Lei n. 35/1979
(LOMAN), e dos arts. 55, § 1o, 337, 502 e 503 do Código de Processo Civil; e pela
alínea , por ausência do necessário cotejo analítico, nos termos do
§ 1o,
c
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo insuficiente
art. 255,
a simples transcrição de ementas (fls. 1.522-1.525).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.457):

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compra e venda de kits ortopédicos.
Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. EXAME: Preliminar de
ausência de dialeticidade recursal afastada. Alegações de litispendência, de conexão
e necessidade de julgamento conjunto afastadas por decisão proferida em primeiro
grau de jurisdição e mantida por acórdão que julgou agravo de instrumento.
Preliminares de continência e falta de interesse de agir rejeitadas. Reconvenção que
consiste em faculdade da parte requerida de veicular pretensão própria conexa com
a ação principal ou com o fundamento de defesa (artigo 343 do CPC). Preclusão não
caracterizada. Parte autora que demonstrou a existência de contrato e de notas
fiscais não adimplidas, o que resultou em saldo em aberto. Requerida que não se
desincumbiu do ônus da prova do pagamento das notas fiscais ou de outro fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que lhe incumbia nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Juros mora sobre o montante devido que
incidem desde a data do vencimento das notas fiscais. Mora “ex re”. Inteligência do
artigo 397 do Código Civil. Sentença reformada em parte. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.471):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Compra e venda de
kits ortopédicos. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ
NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. EMBARGOS
opostos pela parte requerida, que alega a existência de omissão quanto à análise do
pedido de reconhecimento de preclusão temporal e de impossibilidade de cobrança
de valores na presente ação, por conta da ausência de reconvenção em processo
anterior, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação a tema já
decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, I, II, IV e V, do Código de Processo Civil, porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar “preclusão temporal”
e “impossibilidade de cobrança” em nova demanda pela ausência de reconvenção
no processo anterior;
b) 93, IX, da Constituição Federal, já que as decisões não teriam sido
fundamentadas de forma adequada;
c) 35, I, da
(LOMAN), pois se teria desatendido deveres
Lei n. 35/1979
do magistrado na condução e fundamentação;
d) 502 e 503 do Código de Processo Civil, porquanto teria sido ofendida
a coisa julgada material formada em ação anterior;
e) 55, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que deveria ter sido
reconhecida a
entre demandas para decisão conjunta; e
conexão/continência
f) 337 do Código de Processo Civil, uma vez que haveria litispendência
e falta de interesse de agir.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão de fls.
1.456-1.461, reconhecendo as violações legais apontadas e anulando o julgado;
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a coisa julgada, a
e a litispendência, com a extinção do feito sem resolução de
conexão/continência
mérito.
Contrarrazões às fls. 1508-1519.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 379.104,72, com correção
monetária e juros de mora, referentes a notas fiscais de materiais ortopédicos não
adimplidas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 379.104,72, com correção monetária desde o
vencimento e juros de 1% ao mês a partir da citação, fixando honorários em 10%
do valor da condenação (fls. 1.289-1.291).
A Corte de origem negou provimento à apelação da ré e deu provimento
ao recurso adesivo da autora, para fixar os juros moratórios desde o vencimento
das notas fiscais, majorando os honorários para 12% do valor da condenação (fl.
1.461).
I - Arts. 489, § 1o, I, II, IV e V, do Código de Processo Civil; e 35, I,
da
(LOMAN)
Lei n. 35/1979
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, por não se ter enfrentado “preclusão temporal” e “impossibilidade de
cobrança em nova demanda pela ausência de reconvenção”, além de apontar falta
de fundamentação constitucional e violação de deveres do magistrado.
O acórdão recorrido afastou preclusão por reconvenção, consignando
que a reconvenção é faculdade (art. 343 do Código de Processo Civil), e enfrentou
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

continência, conexão, litispendência e coisa julgada, concluindo pela suficiência da
fundamentação e pela inexistência de vícios (fls. 1.460-1.461).
O acórdão dos embargos rejeitou omissão, registrando “ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC” e “matéria prequestionada” (fl. 1.471).
Não se verifica a alegada ofensa, pois a questão referente à preclusão por
ausência de reconvenção e à possibilidade de cobrança em ação autônoma foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que a reconvenção é
faculdade e que a autora demonstrou contrato, notas fiscais e saldo em aberto, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1.460):

Além disso, não há que falar em preclusão por ausência de apresentação de
reconvenção, pois, conforme se extrai do artigo 343 do Código de Processo Civil,
trata-se de uma faculdade da parte requerida de apresentar pretensão própria conexa
com a ação principal ou com o fundamento de defesa.

II - Art. 93, IX, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma ofensa à coisa julgada, sustentando que a matéria
teria sido decidida definitivamente em ação anterior.
O Tribunal de origem afirmou não haver identidade de partes, causa de
pedir e pedidos, afastando coisa julgada e litispendência, além de pontuar que as
ações possuem objetos distintos (fl. 1.460).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 55,
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

A parte alega continência e necessidade de reunião dos processos, por
identidade de partes e causa de pedir, com pedido mais amplo em ação anterior.
A Corte estadual consignou não se tratar de pedidos idênticos ou
abrangentes, afastando a aplicação do
do Código de Processo Civil (fl.
art. 56
1.460).
Como visto, o Tribunal a
analisou a controvérsia fundamentando-se
quo
em elementos probatórios do caso concreto, quanto à distinção dos pedidos e da
causa de pedir.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V -
do Código de Processo Civil
Art. 337
Alega o recorrente litispendência e falta de interesse de agir por
duplicidade de demandas sobre os mesmos materiais e valores.
O acórdão recorrido rejeitou litispendência e conexão, por ausência de
identidade de partes, causa de pedir e pedidos, reconhecendo, ademais, o interesse
de agir da autora (fls. 1.460-1.461).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
VI - Divergência jurisprudencial
Alega a parte divergência jurisprudencial, com transcrição de ementas,
sustentando que o acórdão recorrido contrariou precedentes sobre
prequestionamento e embargos de declaração.
O Tribunal de origem não foi confrontado por cotejo analítico apto.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55813235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:59
Código de Controle do Documento: e6d31f52-c828-45e5-be5a-6acd705bd727

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.147.177 / SP
Número Registro: 2026/0002408-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115137720238260577
0011513772023826057750000
00326488220188160001
115137720238260577
11513772023826057700326488220188160001
11513772023826057750000
20250000468536 326488220188160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEDIZIN & TECHNIK COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
AGRAVADO
: VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.
ADVOGADOS : PEDRO SOARES MACIEL - SP238777
YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - RJ210540
RENAN PINTO CECCATO - RJ251570
SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - RJ261938
INTERES.
: BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA56085880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:40
Código de Controle do Documento: 3c02edd9-79d2-4061-876d-3dca6eee0261

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:40
Código de Controle do Documento: 3c02edd9-79d2-4061-876d-3dca6eee0261